Tribunal: TJDFT
Processo: 0726631-67.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-10-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSACS Gabinete do Des. Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0726631-67.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: KELVIN DE JESUS GONCALVES, ERICK ALVES APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Trata-se de recurso de apelação interposto pelo réu, ERICK ALVES. A defesa do réu, intimada, não apresentou as razões de seu recurso. Intimado pessoalmente, o réu informou ter constituído novo advogado (ID n.64976215. pág. 15). Contudo, decorrido o prazo não foram apresentadas as razões da apelação. Isso posto, nomeio a Defensoria Pública para patrocinar a defesa do réu. À secretaria para fazer o registro nos autos. Após, encaminhem-se os autos para Defensoria Pública para apresentar as razões da apelação. E, por fim, à Procuradoria de Justiça para parecer. Brasília, 14 de outubro de 2024. Desembargador ARNALDO CORRÊA SILVA Relator